Tribunal: TJDFT
Processo: 0002056-79.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Lesão corporal culposa no trânsito. Prova. Pena-base. Fração de aumento. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade.
1 - Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que conduz veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não respeita sinalização de preferência e colide com veículo que trafegava regularmente, causando lesões corporais na vítima.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4 - Apelação provida em parte.